Tribunal: TJES
Processo: 5005731-87.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005731-87.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A. e outros
RECORRIDO: RONE DA SILVA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005731-87.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
TIM S.A, RONE DA SILVA OLIVEIRA.

RECORRIDO
: RONE DA SILVA OLIVEIRA,TIM S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ENVIO DE CHIPS NÃO SOLICITADOS. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO E NÃO ATIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor alega ter recebido dois chips de telefonia da empresa ré sem qualquer solicitação, passando a sofrer cobranças indevidas por um serviço que jamais contratou ou utilizou.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, por entender configurada a falha na prestação do serviço e o abalo moral dela decorrente.

3. Recurso inominado interposto pelas partes,
a ré
sustenta a regularidade da contratação com base em registros sistêmicos unilaterais. Alega a ausência de ato ilícito e defende que a mera cobrança, desacompanhada de negativação, não configura dano moral indenizável. Por sua vez,
a parte autora
requer a majoração da indenização a título de danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. A prova dos autos, em especial a entrega em juízo dos chips ainda lacrados e jamais ativados pelo consumidor, corrobora a tese autoral e torna a cobrança manifestamente indevida. O envio de produto ou serviço sem solicitação prévia equipara-se à amostra grátis, sendo vedada a cobrança, conforme o art. 39, parágrafo único, do CDC.

5. O dano moral, no caso, não decorre da mera cobrança, mas da conduta abusiva da fornecedora que, ao criar um débito inexistente, forçou o consumidor a despender seu tempo e energia para resolver um problema ao qual não deu causa, caracterizando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação de cada parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, suspensa, em relação à parte autora,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)